Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011327-09.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 768.198.681-20 (EMBARGANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1011327-09.2018.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação
de mesmo número – Várzea Grande

Embargante:
Jose Gonçalo da Silva

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
- DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO – EMBARGOS ACOLHIDO.

Ocorrendo mero erro material entre a ementa e o resumo do acórdão, deve ser sanada a contradição, de forma a não causar mácula ao seu claro entendimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jose Gonçalo da Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

O embargante disserta em suas razões a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão, pois ao reduzir a condenação a título de dano moral houve equívoco ao dispor quanto ao novo valor fixado.

Assim, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

Apesar de intimada, a embargada deixou de apresentar manifestação (id. 83459957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O embargante disserta, em síntese, que há vício no v. acórdão, pois ao reduzir a condenação a título de dano moral houve equívoco ao dispor quanto ao novo valor fixado, na medida que constou “
devendo ser reduzido para R$5.000,00 (oito mil reais)
”, devendo prevalecer o numeral por extenso.

Com razão. De tal arte, resta evidente a existência de erro material no dispositivo do acórdão. Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar:

“
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$8.000,00 (oito mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica
”
.

Por todo o exposto, conheço do embargos
e o acolho
para sanar o erro material constante no acórdão, sem qualquer alteração do julgado
.

Cuiabá,

de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021